Tribunal: TJSP
Processo: 1503209-14.2019.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva e julgou extinta a execução fiscal referente a ISS e Taxas dos exercícios de 2015 a 2017, sem condenação em honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva e julgou extinta a execução fiscal referente a ISS e Taxas dos exercícios de 2015 a 2017, sem condenação em honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador da empresa executada, alegando dissolução irregular.
III. Razões de Decidir.
3. A empresa executada foi extinta antes da propositura da ação, conforme comprovado pelo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, impossibilitando o redirecionamento da execução fiscal.
4. Não há comprovação de extinção irregular da empresa, tornando inaplicável o art. 135, III, do CTN e a Súmula 435 do STJ.
5. Sentença mantida.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.